Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. SEGUNDA FASE DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. PRESENTES. REDUÇÃO DA SEGUNDA FASE DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A redução da pena efetivada na segunda fase, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, deve guardar proporcionalidade com o aumento efetuado na primeira fase em decorrência da valoração negativa de uma circunstância judicial. No caso, impõe-se o retorno da pena ao mínimo legal, uma vez que não é permitida a redução, na segunda fase, da reprimenda àquem do mínimo (Súmula 231 do STJ).

2. Diante da redução da pena, na segunda fase da dosimetria, impõe-se retificar a pena definitiva fixada na origem.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.